Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711986-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: VM ELETRONICA LTDA Despacho 1. O mandado de intimação expedido via Aviso de Recebimento (AR) retornou com a informação “mudou-se”, conforme certidão de ID no 35064259. 2. Considerando a citação da agravada no processo de origem, intime-se o agravante para se manifestar quanto ao teor da referida certidão. Prazo de 5 dias. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO